Tribunal: TJDFT
Processo: 0750797-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750797-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABIANA DA SILVA FIGUEREDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB Banco de Brasilia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 177250690 do processo n. 0723240-81.2023.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Fabiana da Silva Figueredo contra o ora agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais efetuados nas contas salário e corrente da autora, decorrentes de mútuos bancários firmados com o banco réu, sob pena de multa em valor equivalente a cada desconto indevido. Em suas razões recursais (ID 53898176), o agravante sustenta, em suma, não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, capazes de autorizar a concessão de tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Relata que se trata, na origem, de ação revisional de contrato, em que a agravada postula a nulidade da cláusula contratual que permite a amortização dos mútuos bancários celebrados entre as partes mediante débito em conta corrente. Aduz que a referida autorização foi expressamente consignada no instrumento de crédito, com caráter irrevogável e irretratável, de forma a preservar o sinalagma contratual, a cujo respeito o art. 684 do CC/02 confere proteção. Alega que “tal forma de pagamento confere vantagens ao consumidor, considerando que os juros remuneratórios se afiguram mais atrativos à vista da forma de amortização pactuada. Assim, eventual alteração/limitação/revogação de tal modelo de amortização vulnera consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em prejuízo do mutuante”. Argumenta que, segundo os arts. 313 e 314 do CC, não pode o credor ser obrigado a receber prestação diversa da pactuada. Menciona que “a forma de pagamento impugnada não se afigura ilegal, não atraindo a proteção do art. 51 do CDC, pois, como salientado, referida cláusula contratual conferiu benefícios ao mutuário, consistente na obtenção de crédito, consideravelmente, mais barato”. Aponta, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, corroborou a licitude da sobredita cláusula, enaltecendo a autonomia privada e o pacta sunt servanda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o decisum impugnado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, e restaurando os termos contratuais originários. Preparo recolhido (ID 53898193). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. A parte autora (ora agravada) requereu ao Juízo de origem a concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de suspensão dos descontos efetuados em suas contas corrente e salário, provenientes de mútuos bancários e de débitos de cartão de crédito existentes perante o banco réu (ora agravante), sob o fundamento de que realizou pedido expresso de cancelamento na via administrativa. O d. magistrado deferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 177250690), in verbis: (...) Com essas razões, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida proceda, a partir da intimação pessoal da presente decisão, à suspensão dos “descontos na conta salário e corrente da autora: Agência 074, Conta salário 074.011.037-3 e, Agência 252, conta-corrente 252.013.755-4, dos Cartões de Crédito do BRB, bandeira Mastercard Gold no5201**.******.5046e5201.****.****.5038 ; bandeira Visa Platinumno4121**.******.0051 e no 4121****.****.0069.”, sob pena de multa em valor equivalente a cada desconto indevido. A respeito do tema, o art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020[1], de 26/3/2020, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. (...) 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput e parágrafo único). 6. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do apelante. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na hipótese, verifica-se do processo de referência que a autora requereu a revogação da autorização dos referidos descontos, por meio de solicitação escrita entregue na agência do BRB, no dia 19/6/2023, e devidamente recebida (vide ID 177027986), contudo, os débitos persistiram. Assim, em um juízo de cognição sumária, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso do agravante quanto à pretensão de reforma da decisão de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais efetuados nas contas corrente e salário da agravada. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em verdade, o recorrente é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, a não concessão do efeito suspensivo ao recurso, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Ademais, a suspensão da autorização de débito em conta corrente não afasta o dever do mutuário de pagar as prestações dos empréstimos, nem a incidência dos consectários legais e contratuais de eventual inadimplemento. Tais fatos indicam, ao menos nesse momento processual, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o E assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.